Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. BENS DO ESPÓLIO. VENDA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. A discussão sobre o patrimônio do Espólio e a preservação da cota parte dos herdeiros pode ser resolvida por meio do instrumento processual adequado, o que afasta a alegação de urgência e de iminente prejuízo aos sucessores legítimos.
4. Quando a pretensão do recurso esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, é prudente oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, antes de autorizar a realização de medidas de restrição ao patrimônio que pertenceria ao Espólio.
5. Recurso conhecido e não provido.